Tribunal: TJSP
Processo: 1035882-39.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - CONSÓRCIO – Sentença de parcial procedência.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Cálculo da correção monetária que deve ser feito por índice que retrata a desvalorização da moeda pelo decurso do tempo - Devida a aplicação dos índices da Tabela Prática do TJSP – Mantida a r. sentença nesta parte.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA – Livremente pactuada entre as partes,

Ementa:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - CONSÓRCIO – Sentença de parcial procedência.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Cálculo da correção monetária que deve ser feito por índice que retrata a desvalorização da moeda pelo decurso do tempo - Devida a aplicação dos índices da Tabela Prática do TJSP – Mantida a r. sentença nesta parte.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA – Livremente pactuada entre as partes, deve prevalecer – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – Sentença reformada nesta parte.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA – Impossibilidade de enfrentamento do tema, por ausência de interesse recursal – Sentença que reconheceu legítima tal cobrança.
CLÁUSULA PENAL – Inaplicabilidade – Abusividade – Ausência de prova do prejuízo – Mantida a sentença nesta parte.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035882-39.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIFISA
ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado NELSON
MUNIZ BARRETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12918
APELAÇÃO No 1035882-39.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APELANTE:
UNIFISA
ADMINISTRADORA
NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.
APELADO: NELSON MUNIZ BARRETTO
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA BORGES DE
CARVALHO
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA -
CONSÓRCIO Sentença de parcial procedência.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Cálculo da correção
monetária que deve ser feito por índice que retrata a
desvalorização da moeda pelo decurso do tempo - Devida a
aplicação dos índices da Tabela Prática do TJSP Mantida
a r. sentença nesta parte.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
ORDINÁRIA

Livremente pactuada entre as partes, deve prevalecer

Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ
Sentença
reformada nesta parte.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
ANTECIPADA

Impossibilidade de enfrentamento do tema, por ausência de
interesse recursal Sentença que reconheceu legítima tal
cobrança.
CLÁUSULA PENAL Inaplicabilidade Abusividade
Ausência de prova do prejuízo Mantida a sentença nesta
parte.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação para o fim de: (i)
determinar que a devolução dos valores pagos pela requerida
seja realizada pela recorrente por contemplação (sorteio) ou,
alternativamente, em 30 dias após o encerramento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
3
atividades do grupo consorcial, ou em caso de exaurimento
das hipóteses acima, em 15 dias após o trânsito em julgado
desta sentença; (ii) a devolução será feita com a dedução da
taxa de administração antecipada que fixo no percentual de
15% do valor pago pelo autor; (iii) fixar que os juros de mora
(de 1% ao mês) apenas incidirão a partir do dia seguinte ao da
data de devolução; (iv) a correção monetária é devida desde a
data do pagamento, adotando-se Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo; (v) afasto a cobrança da
cláusula penal.
Diante da sucumbência parcial, as
partes ratearão as despesas processuais. Cada litigante pagará
aos advogados da parte ex adversa os honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Insurge-se a ré, alegando, em
síntese, que deve ser aplicada a Súmula no 538 do C. Superior
Tribunal de Justiça; a taxa de administração acordada foi de
22% sobre o valor pago e não se mostra abusiva; não há
limitação da fixação da taxa de administração no ordenamento
jurídico; a taxa de administração antecipada (ou adesão)
também deve ser deduzida dos valores a serem devolvidos ao
recorrido; a rescisão do contrato se deu por exclusiva vontade
do Apelado; é devida a aplicação da cláusula penal; a exclusão
do
consorciado
caracteriza
infração
contratual
pelo
inadimplemento da obrigação assumida para com a
Administradora, de forma que a cláusula penal visa o
ressarcimento por perdas e danos prefixados, com as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
4
e investimento na formação inicial do grupo de consórcio; a
atualização do valor a ser restituído contraria as normas
estabelecidas na sistemática de consórcio; a atualização deve
ser feita pelo sistema da Circular, aplicando-se o percentual
correspondente às prestações satisfeitas sobre o valor do bem
na oportunidade da última contemplação.
Pleiteia o provimento do recurso,
para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a limitação
da taxa de administração, restabelecendo-a ao percentual
pactuado de 22%, bem como para determinar a dedução da
taxa de administração antecipada (adesão) e a cláusula penal
em decorrência da rescisão do contrato. E, por derradeiro,
atualização com base no valor atualizado do bem objeto que
vigorará no momento da restituição, conforme determinação
do avençado e legislação vigente; condenando-se, ainda, a
parte adversa nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O Autor ingressou com Ação de
Restituição de Quantia Paga, alegando que, em 14 de janeiro
de 2016, firmou com a ré proposta de adesão, com valor do
bem de R$ 360.000,00.
Na presente ação, pretendeu a
rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
5
A
r.
sentença
julgou
parcial
procedente a demanda.
Não assiste razão a Apelante no
tocante à correção monetária, eis que não deve ser aplicada a
variação do valor do bem, objeto do consórcio.
Isso porque, a partir do momento em
que houve a desistência do consorciado, passou ele a deter
crédito em dinheiro, que não mais se relaciona com o objeto
do consórcio, devendo sua atualização ocorrer de acordo com
índice de correção monetária que reflita a desvalorização da
moeda pelo decurso do tempo, aplicando-se o entendimento
da Súmula 35 do STJ, in verbis: "Incide correção monetária
sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em
virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de
consórcio”.
Assim, para que seja mantido o valor
real do crédito que o Autor detém, a atualização deve ser feita
com base nos índices da Tabela Prática do TJSP, incidindo
desde cada desembolso.
Com relação à limitação da taxa de
administração ordinária, com razão a Apelante.
Resta
sedimentado
neste
E.
Tribunal de Justiça o entendimento de que deve ser
respeitado o percentual pactuado entre as partes a título de
taxa de administração.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
6
Recurso
Especial

Ação
ordinária de restituição de valores

Consórcio de bem imóvel V. Acórdão
que deu parcial provimento ao apelo,
apenas para determinar que a devolução
das
parcelas
pagas
dar-se-á
na
oportunidade da contemplação da cota
do consorciado excluído ou em até trinta
dias após o encerramento do grupo

Manutenção da r. sentença no tocante a
redução da taxa de administração ao
patamar de 10% Reexame da matéria
pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art.
543-C do CPC) Taxa de administração
que não sofre limitação, consoante
entendimento assente do STJ Ausência
de ilegalidade ou abusividade da taxa
contratada em patamar superior a 10% -
Liberdade
das
administradoras
de consórcio para fixar a respectiva taxa
de administração, nos termos da lei

Recurso ao qual se dá parcial provimento, para restabelecer o
percentual da taxa de administração,
conforme
previsão
contratual.
(Ap
9257517-45.2008.8.26.0000, 24a Câmara
de Direito Privado, Rel. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa, j. 29/01/2015)
Apelação. Consórcio.
Desistência do consorciado. Pedido de
devolução imediata dos valores pagos.
Exclusão de outros encargos aplicados
sobre o montante a ser restituído.
Sentença de procedência. Devolução total
do valor desembolsado, com redução da
taxa de administração. Pleito de reforma
da administradora, pela manutenção da
taxa de administração em 27% e
devolução das quantias pagas, em razão
da desistência, ao término do grupo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
7
demais encargos. Cabimento parcial.
Sistema
nacional
de consórcio regido
pela Circular 2766/97, do Banco Central.
Prazo de trinta dias após o encerramento
do grupo. Validade. Matéria pacificada
em julgamento de recurso repetitivo.
Precedentes do STJ. Recurso provido. -
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO.
Consórcio de imóveis. Limitação em 10%
afastada. Mantido o percentual pactuado.
Precedentes do STJ. Recurso provido.
(Ap
0008191-95.2010.8.26.0224,
24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Erson de
Oliveira, j. 08/08/2013)
No mesmo sentido é o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. ART. 460 DO
CPC. OBSERVÂNCIA DA PRETENSÃO
RECURSAL. NEGATIVA DE AFRONTA.
CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO.
LIVRE
PACTUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A alegação de julgamento
extra petita não merece ser acolhida
quando a Corte de origem, ao conhecer
da questão, observou os estritos lindes do
recurso, devendo a pretensão ser extraída
da interpretação lógico-sistemática da
petição, a partir da análise de todo o seu
conteúdo.
2 - Este Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
8
administradoras de consórcio possuem
liberdade para fixar a respectiva taxa de
administração, nos termos do art. 33 da
Lei no 8.177/91, do artigo 34 do
regulamento
anexo
à
Circular
no
2.386/93 e do artigo 12, § 3o, do
regulamento
anexo
à
Circular
no
2.766/97,
não
sendo
consideradas
abusivas, por si só, as taxas fixadas em
percentual superior a 10%. Precedentes.
3 - Decisão agravada mantida
pelos seus próprios fundamentos.
4 - AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO
(AgRg
no
REsp
1115354/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 27/03/2012).
Assim, dispõe a Súmula no 538: “As
administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer
a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em
percentual superior a dez por cento”.
Desse modo, não há que se falar em
abusividade da taxa de administração pactuada, devendo ser
mantido o percentual livremente firmado entre as partes, de
modo a ser deduzido do valor a ser restituído ao Apelado.
No que se refere à taxa de
administração antecipada quando da adesão ao grupo, taxa
esta cobrada no valor de R$3.600,00 (1% do valor do bem),
deixo de enfrentar o tema, por ausência de interesse recursal.
Isto porque, a r. sentença reconheceu a cobrança como
legítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
9
No que se refere à cláusula penal,
tem-se que esta não pode ser aplicada. Isso porque, tal sanção
se demonstra abusiva, pois o Autor consorciada apenas
exerceu o seu direito de desistir do grupo.
Não há que se falar em afronta ao
artigo 53, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, pois este
prevê que, na devolução das parcelas pagas pelo consumidor,
somente fica autorizada a redução dos prejuízos que o
desistente inadimplente causar ao grupo.
No caso, os alegados prejuízos
causados
pela
desistente
não
restaram
demonstrados
efetivamente pela Administradora.
É certo que as administradoras de
consórcio, no mais das vezes, substituem a consorciada
desistente por um novo consorciado.
Nesse sentido:
“Cláusula penal. Nulidade da
cláusula que estabelece a dedução de
10% a título de multa compensatória.
Iniquidade da disposição contratual, a se
ter em conta que a administradora de
consórcios ou o grupo não costuma
sofrer absolutamente nenhum prejuízo em
hipóteses
tais,
pois
repassa
com
facilidade tais cotas de desistentes ou
inadimplentes a terceiros, por vezes com
vantagem
econômica”
(Apelação
no
0414415- 26.2009.8.26.0577, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, j. 04.06.2012).
Portanto,
inviável
o
desconto
relativo à cláusula penal no valor a ser restituído ao Apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035882-39.2019.8.26.0002 -Voto no 12.918
10
Posto isto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Mantida a sucumbência.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora